Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C REVISÃO. ALEGADA OMISSÃO. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo alimentante em face de acórdão que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da requerida, para restabelecer a pensão alimentícia no valor de 2,5 salários-mínimos até a conclusão do curso superior. Sustenta-se a existência de omissões quanto à redistribuição do ônus da prova após a maioridade, à análise da necessidade da alimentanda, à capacidade laborativa, à avaliação do binômio necessidade-possibilidade e ao impacto do nascimento de novo filho.
II. Questão em discussão.
2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de teses jurídicas e elementos probatórios relativos à necessidade da alimentanda, à capacidade contributiva do alimentante, à distribuição do ônus da prova e à relevância de fatos supervenientes, notadamente o nascimento de novo filho.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da controvérsia.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração rejeitados.